Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002063-35.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração ou Readmissão, Exoneração ou Demissão, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELA GARCIA BORGES DE ARAUJO - CPF: 001.262.561-28 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002063-35.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: MARCELA GARCIA BORGES DE ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPTIDÃO LABORATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE A SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença denegatória de mandado de segurança que objetivava anular exoneração de servidora do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá, ocorrida durante estágio probatório, fundamentada em laudo médico que atestou inaptidão laborativa decorrente de transtornos mentais.

II. Questão em discussão

Verificar se a exoneração de servidor em estágio probatório, baseada em parecer de junta médica oficial que constatou inaptidão laborativa, configura ilegalidade passível de anulação judicial, e se é aplicável o instituto da readaptação funcional previsto para servidores estáveis.

III. Razões de decidir

1.

O agravo interno não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rechaçados, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

O processo administrativo que culminou na exoneração observou o devido processo legal, garantindo contraditório e ampla defesa, com fundamentação em parecer técnico de Junta Médica Oficial, órgão competente para aferir aptidão laborativa.

3.

O estágio probatório, previsto no art. 41 da CF/88 e regulamentado pelo art. 23 da LC Municipal 220/2010, constitui período de avaliação da aptidão e capacidade do servidor para o exercício do cargo, sendo a aptidão física e mental pressuposto essencial a tal desempenho.

4.

A readaptação funcional, prevista no art. 27 da LC Municipal 220/2010, é instituto destinado exclusivamente a servidor estável, inaplicável a servidor em estágio probatório, que ainda se encontra em fase de avaliação de sua adequação ao cargo.

5.

A concessão de readaptação durante o estágio probatório subverteria a própria finalidade deste período, transformando-o em mecanismo de alocação de pessoal, e não de aferição de aptidão funcional.

6.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a avaliação técnica da Administração ou adentrar no mérito administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2o).

7.

Não se configura ilegalidade, abuso de poder, desproporcionalidade ou desvio de finalidade no ato de exoneração, que foi devidamente motivado e fundamentado em parecer técnico especializado, inexistindo fundamento para intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"1. A readaptação funcional, prevista no art. 27 da Lei Complementar Municipal no 220/2010 de Cuiabá, é direito exclusivo de servidor estável, sendo inaplicável a servidor em estágio probatório, cuja exoneração por inaptidão laborativa, fundamentada em parecer de junta médica oficial e precedida de processo administrativo regular, constitui ato administrativo válido e em conformidade com o art. 41 da CF/88 e art. 23 da LC Municipal 220/2010. 2. O estágio probatório destina-se à avaliação da aptidão e capacidade do servidor para o exercício do cargo, compreendendo não apenas o desempenho funcional, mas também a aptidão física e mental como pressupostos essenciais ao exercício das atribuições do cargo público. 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, vedada a substituição da avaliação técnica da Administração Pública pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 2o, 37 e 41; LC Municipal de Cuiabá no 220/2010, arts. 23 e 27; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no MS 19.996/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017; STJ - AREsp 708408, rel. Min. Og Fernandes, j. 9/6/2015; TJMT - N.U 1000223-88.2020.8.11.0086, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002063-35.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: MARCELA GARCIA BORGES DE ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Marcela Garcia Borges de Araujo
contra decisão monocrática proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança no mandado de segurança que objetivava a anulação de sua exoneração do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá, ocorrida durante o estágio probatório.

A agravante em suas razões recursais, sustenta que sua exoneração foi ilegal por ter sido fundamentada exclusivamente em laudo médico, sem qualquer avaliação efetiva de desempenho, produtividade ou demais critérios previstos na Lei Complementar Municipal no 220/2010.

Argumenta que, a saúde do servidor não está prevista como critério para reprovação no estágio probatório, configurando vício de legalidade e desvio de finalidade, uma vez que o ato administrativo foi embasado em contrariedade a previsão legal.

Ademais, defende que, os transtornos mentais não implicam automaticamente inaptidão funcional, sobretudo porque o próprio laudo médico reconhece expressamente que a servidora possui quadro clínico estável e é suscetível de recuperação para o exercício do cargo.

Assevera que, a medida adequada seria a readaptação funcional prevista no art. 27 da LC 220/2010, e não a exoneração precipitada e desproporcional.

Por fim, alega que, o ato administrativo deve ser declarado nulo por não observar o devido processo legal e desconsiderar elementos probatórios essenciais que garantem à servidora o exercício pleno de seus direitos estatutários, violando o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal. Requer a retratação da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno para restabelecer o vínculo funcional.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando elo desprovimento do recurso (id. 335.173.888).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002063-35.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: MARCELA GARCIA BORGES DE ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Marcela Garcia Borges de Araujo
contra decisão monocrática proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança no mandado de segurança que objetivava a anulação de sua exoneração do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá, ocorrida durante o estágio probatório.

A agravante alega que, sua exoneração foi ilegal, por se basear apenas em laudo médico, sem avaliação de desempenho prevista na LC no 220/2010.

Sustenta que, os transtornos mentais não implicam inaptidão funcional e que seu quadro é estável e recuperável, conforme o próprio laudo.

Defende que, a medida adequada seria a readaptação, e não a exoneração, e que o ato é nulo por violar o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia, reside na alegação da agravante de que deveria ter sido aplicado o instituto da readaptação funcional, previsto no art. 27 da Lei Complementar Municipal no 220/2010, em vez de sua exoneração.

A simples reprodução dos argumentos já analisados e rechaçados pela decisão agravada não constitui fundamento idôneo a autorizar sua modificação, sob pena de eternização das controvérsias e ofensa aos princípios da celeridade processual e da segurança jurídica.

No caso em análise, verifica-se que a agravante não apresentou fundamento jurídico novo apto a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos em sede de apelação e devidamente enfrentados pela decisão recorrida.

A decisão recorrida, foi devidamente fundamentada, reconhecendo que o processo administrativo que culminou na exoneração da agravante observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A agravante teve a oportunidade de apresentar defesa, acompanhada de advogado, participando de todos os atos processuais que compuseram o procedimento administrativo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a atuação do Poder Judiciário no controle dos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade manifesta.

Nessa esteira, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo.

(AgInt no MS n. 19.996/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

No caso concreto, não houve violação a norma procedimental ou violação a garantias constitucionais e sua exoneração foi precedida de regular processo administrativo, fundamentado em parecer técnico da Junta Médica Oficial do Município de Cuiabá, órgão dotado de competência e conhecimento especializado para aferir a aptidão laborativa dos servidores.

O estágio probatório, estabelecido pelo art. 41 da Constituição Federal e regulamentado no âmbito municipal pelo art. 23 da LC 220/2010, constitui período de avaliação destinado a verificar se o servidor nomeado possui as condições necessárias ao desempenho das atribuições do cargo para o qual foi aprovado em concurso público.

Durante este período, avalia-se não apenas o desempenho funcional, mas também a aptidão e capacidade do servidor para o exercício das funções inerentes ao cargo.

A aptidão física e mental constitui, inequivocamente, pressuposto essencial ao exercício de qualquer cargo público, integrando o conceito de "aptidão e capacidade" a que se refere a legislação municipal.

Não se trata, portanto, de critério alheio à avaliação do estágio probatório, mas de requisito indissociável da própria capacidade laborativa exigida para confirmação no cargo.

A readaptação funcional, por sua vez, é instituto destinado a servidor que já adquiriu a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.

Trata-se de mecanismo protetivo que visa manter no serviço público o servidor estável que, em razão de limitação física ou mental superveniente, não pode mais exercer as atribuições específicas de seu cargo, sendo investido em cargo compatível com sua limitação.

Imperioso ressaltar que, o servidor em estágio probatório não possui direito subjetivo à readaptação, pois ainda se encontra em fase de avaliação de sua aptidão para o cargo e a concessão de readaptação nesta fase subverteria a própria finalidade do estágio probatório, transformando-o em mecanismo de alocação de pessoal, e não de aferição de adequação ao cargo para o qual o servidor foi nomeado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

Não há cerceamento de defesa em ato de exoneração precedido de processo administrativo, que observou as formalidades legais, respeitou os trâmites exigidos para a consecução, e ainda os princípios basilares da Administração Pública.

(N.U 1000223-88.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2023).

A alegação da agravante de que a conclusão técnica da Junta Médica Oficial e a decisão administrativa que a acolheu, argumentando que o laudo reconhece quadro clínico estável e suscetibilidade de recuperação, não pode prosperar.

O Poder Judiciário, não pode substituir a avaliação técnica realizada pela Administração, adentrando indevidamente no mérito do ato administrativo.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Judiciário valorar critérios técnicos de conveniência e oportunidade reservados à discricionariedade administrativa. A separação dos poderes, prevista no art. 2o da Constituição Federal, veda tal ingerência.

Na hipótese a Junta Médica Oficial, após análise técnica especializada, concluiu pela inaptidão da servidora para o exercício das atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

A Administração Pública, diante desse parecer técnico e considerando o interesse público na manutenção de serviço de qualidade, especialmente em função que envolve o cuidado e desenvolvimento de crianças, exerceu sua prerrogativa de exonerar a servidora não aprovada no estágio probatório.

A pretensão de que o Judiciário interprete o laudo médico de forma diversa ou que pondere sobre possibilidade de recuperação como fator impeditivo da exoneração constitui indevida invasão na esfera de discricionariedade administrativa.

Não se configura, no caso, qualquer ilegalidade, abuso de poder, desproporcionalidade ou desvio de finalidade que macule o ato e autorize a intervenção judicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

Anulação de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais. Exoneração de servidor em estágio probatório por inaptidão e incapacidade física. Inexistência de elementos nos autos que permitam tal conclusão. Inaptidão e incapacidade física passíveis de aferição durante o estágio probatório. Procedimento administrativo que proporcionou a ampla defesa do apelante. Inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou o direito à reintegração no cargo, não há dever de indenizar pela Administração.
(STJ, AREsp n. 708408, rel. Min. Og Fernandes, j. Em 9-6-2015).

A alegação da agravante de que em momento posterior foi aprovada em concurso público para o cargo de Professora, desqualifica a avaliação realizada no processo de exoneração, da mesma forma não pode prosperar.

Os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil e de Professor do Ensino Fundamental, embora vinculados à área educacional, possuem atribuições e requisitos de aptidão distintos e a aprovação posterior em concurso para cargo diverso não invalida a avaliação técnica de inaptidão para o cargo anterior, realizada por junta médica oficial em momento específico e considerando as peculiaridades das funções então exercidas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026